Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709870-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. M. V., POLIANA VASCONCELOS DA SILVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação ajuizada por ARTHUR MOREIRA VASCONCELOS, representado por sua genitora, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela parte agravada para determinar que a agravante custeie o tratamento do autor nos termos do pedido médico, realizando o pagamento total do tratamento com órtese craniana, sob pena de multa no valor de R$ 16.000,00. Em breve síntese, alega a agravante que o d. Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar o custeio do tratamento indicado pelo médico, sob pena de aplicação de multa. Porém, entende que a decisão não deve ser mantida, uma vez que não fora contratado entre as partes a referida cobertura. Diz que o art. 1o, § 1o, da Lei 9.656/98, estabelece que os produtos e serviços ofertados pelas operadoras de planos de saúde são regulamentados pelas normas prolatadas pela ANS, especificamente acerca de restrição a coberturas. Afirma que o fornecimento de próteses, órteses e respectivos acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Colaciona precedentes. Argumenta não estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar, uma vez que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida do recorrido. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pediu a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. Por meio da decisão de Id. 24652629, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões no Id. 25020783. É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende de consulta ao andamento processual da ação principal, fora prolatada sentença nos autos de origem em 12/05/2021. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a procedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator